Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708890-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE BRASÍLIA RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 2% SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA. ART. 2o, I, LEI DISTRITAL N. 4.220/2008. DEFINIÇÃO DE PRODUTOS SUPÉRFLUOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. EC N. 42/03. ALTERAÇÃO DO ART. 82, § 1o, E ART. 83 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. É constitucional a cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, incidente sobre os produtos e serviços considerados supérfluos na lei distrital n. 4.220/2008, tendo em vista que foi criado regularmente pelo Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa. É cediço que a Emenda Constitucional n. 31/00 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, alterando o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando aos Estados, Distrito Federal e Municípios a criação do respectivo Fundo. A Emenda Constitucional n. 42/03 alterou o art. 82, § 1o, e o art. 83 do ADCT, estabelecendo que a criação do referido adicional deve observar as condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da CF, no caso, a LC n. 87/96, bem como excluindo a exigência de lei federal para a definição dos produtos e serviços supérfluos no âmbito estadual e distrital, mantendo a referida exigência apenas no âmbito municipal (art. 82, § 2o). No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegalidade da cobrança do adicional de 2% (dois por cento) calculado sobre a alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, sobre as operações com fumo, cigarros e demais artigos de tabacaria, bebidas hidroeletrolíticas e energéticos, bebidas alcoólica, perfumes e cosméticos, com prazo limitado ao exercício financeiro de 2016, e cervejas sem álcool. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.220/2008, sob o argumento de que, a partir de 2003, por força da EC 42/2003, apenas após a edição de Lei Complementar (não sendo aplicável, no caso, as disposições da Lei Complementar 87/1996) passou a ser possível haver a criação do adicional referido de ICMS, vedada a edição de leis estaduais/distritais enquanto não editada àquela. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 22, 102, inciso I, 165, § 9o, inciso II, c/c 24, inciso I e seu § 1o, 167, inciso IV, 79 e 82, § 1o, ambos do ADCT, e 1o da Emenda Constitucional 67/2010. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade aos artigos 22, 102, inciso I, 165, § 9o, inciso II, c/c 24, inciso I e seu § 1o, 167, inciso IV, 79 e 82, § 1o, ambos do ADCT, e 1o da Emenda Constitucional 67/2010, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005